Tribunal: CARF
Processo: 19985.720115/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720115/2020-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.458 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
EDNA PACHECO ZANLORENCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL. NÃO
IDENTIFICADA. Verificada a inexistência da omissão, deve ser afastado o
lançamento baseado nesse fundamento.
COISA JULGADA. Não cabe à instância administrativa discutir nem
interpretar decisão judicial transitada em julgado. É direito do contribuinte que
o Colegiado Administrativo reconheça, por provocação do interessado, que a
decisão judicial final, imutável, definiu os critérios de incidência do imposto de
renda. A parte dispositiva do voto não se restringe topograficamente apenas ao
que está escrito na parte final da decisão. O mérito substancial, no limite do
pedido, foi decidido pelo Poder Judiciário formando coisa julgada. A execução
administrativa deve cumprir a decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720115/2020-68
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720115/2020-68

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento (NL) referente a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2016, ano-
calendário 2015, formalizando a exigência de IRPF-Suplementar no valor de R$27.965,65 com
os acréscimos legais respectivos, conforme detalhado no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
O lançamento decorreu do processamento da declaração de ajuste anual (DAA)
IRPF/2016, apresentada à Receita Federal do Brasil (RFB) pelo(a) contribuinte, cujo resultado
havia sido de Saldo Imposto a Restituir no valor de R$10.016,86, o qual já foi efetivamente
restituído.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista (R$155.912,00),
tendo sido compensado, na apuração do imposto devido, IRRF de R$0,00 sobre os rendimentos
omitidos, conforme o detalhamento abaixo:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720115/2020-68

Cientificado do lançamento em 26/12/2019, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 23/01/2020, sintetizada abaixo e instruída, dentre outros, pelos documentos de
fls. 07/60:
- os rendimentos de R$155.912,00 recebidos da CELEPAR por força de ação
judicial trabalhista não eram tributáveis por decorrerem de doença ocupacional/acidente de
trabalho, segundo comprovado no processo e a teor do seguinte trecho da sentença transitada em
julgado: “Veja-se que restou comprovada que a incapacidade física implicou a redução da
capacidade laborativa. Pela evolução da doença, que mostra que mesmo depois de muito
tratamento e de ausência de sobrecarga a enfermidade continua, conclui-se que a incapacidade
é permanente, (...). Então deverá a ré pagar indenização na forma de pensão mensal, incidente a
partir do evento danoso, o valor de 100% dos seus ganhos mensais à época do contrato de
trabalho, observando-se variações salariais da categoria e também 13°s salários, enquanto a
autora viver”;
- não cabia à autoridade administrativa lançadora apresentar entendimento diverso
daquele expendido pelo Juízo da ação trabalhista, que foi claro e objetivo ao determinar “NA
FORMA DE PENSÃO MENSAL”, sendo que “a própria administração pública foi intimada a
se manifestar naquele processo e não se levantou em face do presente tema”;
- não havia que se falar em “lucros cessantes” fundado no simples fato do
pagamento periódico, uma vez que tal periodicidade “não é nada mais do que puro cumprimento
do mandamus judicial. Tal fato não tem o condão de modificar sua natureza de “PENSÃO”,
DETERMINADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO”;
- “Especificamente em relação à incidência de Imposto de Renda sobre a Pensão
Mensal decorrente de acidente de trabalho, exatamente como no presente caso, o e. Tribunal
Superior do Trabalho já enfrentou a matéria e decidiu pela não incidência da contribuição
fiscal: ‘II RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE 1. PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO FISCAL. PROVIMENTO. A pensão
mensal deferida tem natureza compensatória, decorrente de acidente de trabalho. Não há,
portanto, a incidência do imposto de renda sobre a verba, conforme disposto no artigo 6o, IV, da
Lei no 7.713/88. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.
(ARR-71600- 56.2008.5.01.0064, 5a Turma, Rel.Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT
18/12/2016)’ ”;
- Ademais “a própria autoridade fazendária tem conhecimento do teor da
decisão que determinou característica de PENSÃO à indenização recebida, haja vista que na
complementação dos fatos fundamentou seu entendimento na parte final do parágrafo segundo
da folha 4 da Sentença, excluindo de sua fundamentação todo o início deste parágrafo,
exatamente a parcela da decisão que fala sobre a natureza da verba recebida pela contribuinte,
repisa-se natureza de PENSÃO”;
- a fonte pagadora (CELEPAR), com base na sentença judicial, informou em sua
DIRF que os pagamentos efetuados tratava-se de rendimentos isentos e não tributados por
sentença judicial, fato de pleno conhecimento da Receita Federal do Brasil;

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720115/2020-68

- ainda, conforme apontado na notificação de lançamento, a contribuinte possuía
laudo médico pericial da Previdência Social/Instituto Nacional do Seguro Social, concluindo
pela existência de neoplasia maligna desde 17/04/2014, e pelo enquadramento para isenção de
imposto de renda;
- a contribuinte também possuía em seu favor acórdão transitado em julgado
perante o TRF-4a Região que lhe conferia a inexigibilidade do imposto de renda sobre seus
rendimentos, in verbis:
“Diante do exposto, reconheço a prescrição dos valores recolhidos antes de
21/03/2007 e julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC, para o fim
de: a) declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria por tempo de contribuição recebidos pela autora do INSS e sobre o benefício de
aposentadoria complementar recebido pela autora da Previcel; condenar a ré a restituir à
autora o imposto de renda pago quando do recebimento dos proventos de aposentadoria por
tempo de contribuição pagos pelo INSS e benefício complementar de aposentadoria pago pela
Previcel, com incidência de correção monetária e forma de restituição nos termos da
fundamentação (...). (AP/RN 501318-64.2012.404.7000/PR, Rel. Otavio Roberto Pamplona,
18/04/2014)”;
- “Todo o exposto, além de fundamentado nas citadas decisões judiciais já
transitadas em julgado, nas esferas da Justiça do Trabalho e do TRF 4a Região, dentre outros,
encontra também alicerce nos seguintes textos legais: art.6o, IV da Lei 7713/88; art. 39, XVII do
Decreto 3000/99; art. 337 do Decreto 3048/99. Assim sendo, tanto pela inequívoca natureza de
PENSÃO da verba recebida, como pela isenção conferida pelo INSS e, pela isenção conferida
pelo E. TRF4, resta IMPUGNADA a infração apresentada no item ‘Omissão de Rendimentos
Recebidos de PJ, Decorrentes de Ação Trabalhista’ da presente NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO”;
- comprovada a impertinência da exação de ofício do imposto de renda
suplementar, tornavam -se insubsistentes as aplicações de multa de ofício e juros de mora
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido
de que:
Conforme explanado na fundamentação da notificação de lançamento, a
contribuinte, no ano-calendário 2015 ora em questão, auferiu rendimentos advindos de 3 (três)
fontes pagadoras:
- aposentadoria oficial paga pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social
(INSS);
- complementação de aposentadoria pago por PREVICEL;
- rendimento pago por CELEPAR em decorrência de decisão judicial proferida no
processo trabalhista no 11636-2008-013-09-00-0 da 13a Vara do Trabalho de Curitiba.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720115/2020-68

Cumpre deixar claro que, dos três rendimentos mencionados acima, o que ensejou
a infração de omissão de rendimentos tributáveis ora em análise foi o auferido da fonte pagadora
CELEPAR
Quanto àqueles outros dois rendimentos auferidos pela contribuinte – a
aposentadoria oficial do INSS e a complementação da aposentadoria da PREVICEL –,
encontravam-se abrangidos pela isenção do IRPF de que trata o art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/1988 por determinação da sentença judicial de fls. 53/60, proferida no processo no
5013168-64.2012.404.7000/PR (TRF-4a Região), valendo assinalar que a petição inicial
formulada pela contribuinte em tal processo judicial, assim como a sentença proferida pelo Juízo,
tiveram como objeto a aludida isenção tributária somente para esses dois rendimentos, nada
abordando sobre o rendimento auferido pela fonte pagadora CELEPAR, conforme atestam os
excertos abaixo da aludida sentença judicial.
Nesse contexto, vale assinalar que, ainda que não tivesse havido a referida
sentença judicial proferida pelo TRF-4a Região, os dois rendimentos ora em comento
(aposentadoria oficial do INSS e complementação de aposentadoria da PREVICEL), auferidos
em 2015, estariam abarcados pela mencionada isenção do IRPF de que trata o art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713/1988 em razão de laudo médico pericial do INSS, emitido em 13/12/2017,
atestando que a notificada era portadora desde 17/04/2014 de neoplasia maligna. Nesse sentido,
inclusive, foi fundamentado na NL.
Por outro lado, em situação diversa enquadrava-se o rendimento advindo da fonte
pagadora CELEPAR, o qual, como dito alhures, ensejou a infração de omissão de rendimentos
tributáveis consignada na NL.
Isso porque tal rendimento não foi objeto da petição inicial nem foi abrangido
naquela sentença isentiva da tributação pelo IRPF de fls. 53/60, proferida pelo TRF-4. A duas,
não se trata de rendimento de aposentadoria, ou de natureza previdenciária complementar,
pressuposto básico para a isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
Contrariamente, a tese defendida pela impugnante é de que a determinação
contida na sentença judicial de 1o grau de fls. 29/39, proferida no processo trabalhista no 11636-
2008-013-09-00-0, para a ré (CELEPAR) pagar à autora “indenização na forma de pensão
mensal”, traduzia-se numa indenização por doença ocupacional/acidente de trabalho, fazendo
crer, com isso, que se tratava de rendimento isento do IRPF a teor do disposto no art. 6o, inciso
IV da Lei no 7.713/1988 e conforme entendimento exemplificado em decisão do Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
Ocorre que o entendimento de decisão judicial exemplificada pela impugnante
não pode ser estendido genericamente a outros casos, somente se aplicando ao caso concreto lá
analisado e vinculando as partes envolvidas naquele litígio, exceto se tiverem caracterizados os
pressupostos do Decreto no 2.346/1997, ou o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972,
além das decisões do Supremo tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
com efeitos vinculantes para a Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do art. 19 da Lei no
10.522/2002, hipóteses que se não aplicam aos presentes autos.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720115/2020-68

Além disso, no tocante ao rendimento em questão (R$155.912,00), auferidos pela
impugnante da CELEPAR, conforme bem explanado na NL, “não corresponde a aposentadoria,
pensão ou complementação de aposentadoria por moléstia grave, não tem natureza
previdenciária e não é pago por entidade de previdência privada (art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/1988 e art. 39, parágrafo 6o do Regulamento do Imposto de Renda/1999). É proveniente
de decisão que consta no processo trabalhista (...) caracteriza-se como pensão civil por ato
ilícito, também denominada ‘lucros cessantes’.
Tem por finalidade substituir os rendimentos que a vítima deixou de perceber em
razão da invalidez ou morte. Tais valores devem ser oferecidos à tributação, no mês do seu
recebimento e na Declaração de Ajuste Anual. A contribuinte pode consultar a pergunta 278 do
Perguntas e Respostas IRPF”.
Nesse contexto, há de ser mencionada a análise recente efetuada pela Receita
Federal do Brasil (RFB) por meio da Solução de Consulta COSIT no 259, de 24 de setembro de
2019, acerca das indenizações patrimoniais, abrangendo conceituações de patrimônio material e
imaterial, sendo o primeiro dividido nas vertentes dos danos emergentes e dos lucros cessantes.
Isso posto, verifica-se no acórdão de 2o grau (2a Turma do TRT-9a Região)
proferido no processo trabalhista em questão (11636-2008-013-09-00-0/RO) por recurso
interposto pela parte ré/reclamada (CELEPAR) que o entendimento do Colegiado sobre a
natureza de tais rendimentos vai ao encontro da definição de indenização por lucros cessantes e
não de aposentadoria por doença ocupacional.
Resta claro, então, que os valores mensais que a contribuinte recebeu da
CELEPAR em 2015, totalizando R$155.912,00, por força de determinação judicial exarada no
processo trabalhista no 11636-2008-013-09-00-0, conformavam-se em rendimentos tributados
pelo IRPF e não isentos.
Vale assinalar que, da sentença trabalhista de 1o grau, a autora/reclamante
formulou embargos de declaração de fls. 35/36 para esclarecer pontos não relacionados à
tributação pelo IRPF, não tendo sido noticiado nos autos, nem evidenciado em consulta feita por
este relator ao andamento do referido processo trabalhista no sítio do TRT-9a Região na internet
(https://www.trt9.jus.br/portal/), que ela interpusera recurso ordinário ao TRT, questionando a
tributação estabelecida na sentença de 1o grau. Aliás, quem interpôs recurso ao TRT foi a parte
ré/reclamada (CELEPAR), discutindo questões outras que não a tributação em tela.
Nesse diapasão, o fato de a fonte pagadora ter informado em DIRF os aludidos
rendimentos pagos em 2015 sem tributação, passando ao largo do que foi determinado
judicialmente, não exime a notificada da obrigação de, como contribuinte do imposto, oferecer à
devida tributação todos os rendimentos tributáveis por ela auferidos.
Com efeito, não tendo cumprido a obrigação acima relativamente aos rendimentos
de R$155.912,00 auferidos da CELEPAR em 2015, incorreu a contribuinte na infração de omitir
rendimentos tributáveis na sua DAA, não importando os motivos pelos quais a praticou, se por
erro próprio ou de terceiros, desconhecimento ou mesmo intencionalmente, pois a infração
tributária é do tipo objetiva, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN –
Lei no 5.172, de 1966): “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720115/2020-68

da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Assim, a prática da infração tributária pelo sujeito passivo, verificada em
procedimento de ofício, sujeita-se aos acréscimos devidos, como a multa de ofício e os juros de
mora, cujas incidências encontram-se previstas em lei1, conforme expressamente indicado na
notificação de lançamento (fl. 78), devendo, assim, ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
De todo o exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue sustentado as suas alegações
trazidas anteriormente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo mas não merece ser conhecido eis que a contribuinte
solicitou adesão à Transação de Contencioso de Pequeno Valor. Como é sabido, a adesão à
transação implica, dentre outras, a desistência das impugnações ou dos recursos administrativos
interpostos.

Desta feita, entendo que não deve conhecido o Recurso por perda do objeto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720115/2020-68

Fl. 157
DF CARF MF
Original